Tribunal: TJES
Processo: 5002285-42.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002285-42.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIZEU SOARES PAIXAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL DO DECRETO PRISIONAL. EVENTUAL ATRASO QUE NÃO IMPLICA A ILEGALIDADE DA PRISÃO. ENTENDIMENTO DO STF. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ACUSADO REINCIDENTE ESPECÍFICO. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. O prazo de revisão nonagesimal da prisão preventiva “
não se trata de um termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade, devendo, (...), o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
” (ADI n.6581/DF e ADI n. 6582/DF, Relator Ministro EDSON FACHIN, Relator p/ acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, julgados em 8/3/2022).(AgRg no HC n. 821.443/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)

2. Eventual “
constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.”
(AgRg no HC n. 807.435/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

3. Pelas peculiaridades do caso, o feito vem tomando a sua marcha regular, não havendo que se falar em excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

4. A necessidade da custódia cautelar se faz presente pelo fato de o acusado ser
reincidente específico
e que, supostamente teria cometido o crime, durante o cumprimento de pena por condenação anterior, o que evidencia o
risco concreto
de reiteração delitiva. Precedentes do STJ.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELIZEU SOARES PAIXÃO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0003742-75.2022.8.08.0030.

O impetrante aduz, em síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, ante a ausência de sua revisão nonagesimal exigida pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, além disso, aponta a existência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 7554245).

Decisão de ID nº 7581815 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7674148), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELIZEU SOARES PAIXÃO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0003742-75.2022.8.08.0030.

O impetrante aduz, em síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, ante a ausência de sua revisão nonagesimal exigida pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, além disso, aponta a existência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do paciente e da corré LORRAINE MARCOLINO ZAMPILI pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, narrando que, no dia 21/10/2022, policiais militares receberam denúncias de que os acusados estavam traficando entorpecentes na Avenida São Paulo, Linhares/ES, o que levou os agentes a se deslocarem ao local e abordarem os denunciados.

Durante busca pessoal, os agentes lograram apreender 8 (oito) papelotes de cocaína e, ao indagarem acerca da existência de mais entorpecentes, a acusada LORRAINE afirmou que possuía mais substâncias em depósito em sua residência.

Ato contínuo, os policiais se deslocarem até a residência, onde, com a anuência da mãe da acusada, ingressaram no local e localizaram 10 (dez) buchas de maconha e 8 (oito) pedras de crack.

Efetuada a prisão em flagrante, os acusados foram submetidos à audiência de custódia, ocasião em que houve a conversão em prisão preventiva, ante a verificação do
periculum libertatis
pelo risco concreto de reiteração delitiva.

Com efeito, no tocante à alegação da ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva, é entendimento pacífico na jurisprudência que “
não se trata de um termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade, devendo, (...), o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
” (ADI n.6581/DF e ADI n. 6582/DF, Relator Ministro EDSON FACHIN, Relator p/ acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, julgados em 8/3/2022).(AgRg no HC n. 821.443/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)

No caso, a necessidade de manutenção da prisão preventiva fora reavaliada pela autoridade coatora nas datas de 25/04/2023, 31/08/2023 e, por fim, em 05/03/2024.

Da mesma forma, no que se refere ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, saliento que eventual “
constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.”
(AgRg no HC n. 807.435/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

Na hipótese vertente, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o feito tramita sob o rito especial da Lei de Drogas, o que implica a necessidade de notificação para apresentação de Defesa prévia, somado ao fato de que há a constante necessidade de nomeação de advogados dativos para exercer a defesa dos acusados, considerando a ausência de Defensor Público atuante na Comarca.

Além disso, como destacado pela autoridade coatora, a defensora dativa nomeada anteriormente recusou o
munus
e, concomitantemente, a Defensoria Pública atravessou pedido de liberdade provisória, fatos estes que, por certo, retardam a regular marcha processual.

Nesse contexto, entendo que, pelas peculiaridades do caso, o feito vem tomando a sua marcha regular, não havendo que se falar em excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

Por fim, destaco que a necessidade da custódia cautelar se faz presente pelo fato de o acusado ser
reincidente específico
e que, supostamente teria cometido o crime, durante o cumprimento de pena por condenação anterior, o que evidencia o
risco concreto
de reiteração delitiva.

Não é outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO EM AÇÃO PENAL DIVERSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos,
demonstraram a imprescindibilidade da segregação cautelar com base em elementos extraídos dos autos, enfatizando tratar-se de agente com outros registros criminais, sendo, inclusive, reincidente específico, o qual, embora beneficiado com a liberdade provisória em processo diverso, alterou o endereço indicado no feito sem comunicar ao Juízo.
2. Uma vez demonstrados fundamentos concretos para amparar a custódia revelam-se incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – CPP. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 181.020/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.